Tribunal: TJPA
Processo: 0818262-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818262-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: LOK PIRAMIDE LTDA

PROCURADOR: LUCAS BRUNO VIEIRA VELOSO, VLADIMIR CORTEZAO DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por VALE S.A. em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, fixou honorários sucumbenciais em R$ 50.000,00 por equidade, não obstante o valor da condenação (R$ 309.755,95) e os parâmetros do art. 85 do CPC. A embargante alegou erro material na forma de fixação dos honorários, pleiteando aplicação dos percentuais legais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em causa de valor elevado, e se há erro material a ser corrigido no acórdão embargado quanto à aplicação dos §§ 2º ou 8º-A do art. 85 do CPC, diante da tese vinculante do Tema 1076 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A decisão embargada fixou honorários de sucumbência em valor fixo (R$ 50.000,00), com base no § 8º do art. 85 do CPC, apesar de se tratar de condenação em valor considerável.

4.

O Tema 1076 do STJ, com força vinculante (CPC, art. 927), veda a fixação por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, impondo a aplicação dos percentuais legais.

5.

Embora o proveito econômico total sugerido pela parte (R$ 9,5 milhões) não tenha sido acolhido, o valor da condenação reconhecida (R$ 309.755,95) é significativo e afasta a hipótese de valor irrisório que justificaria a equidade.

6.

Assim, verificou-se erro material na forma de fixação dos honorários, passível de correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir erro material no acórdão embargado, fixando os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (R$ 309.755,95), totalizando R$ 61.951,19, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

8.

Mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado. 2. Configura erro material a adoção da regra do § 8º do art. 85 do CPC em desacordo com o Tema 1076 do STJ. 3. Nessas hipóteses, é obrigatória a observância dos percentuais legais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º-A; 927; 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 10/05/2021; TJDFT, Acórdão 1798482.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818262-27.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
VALE S.A.

EMBARGADA:
LOK PIRÂMIDE LTDA

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. em face do acórdão de Id. 32239230, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela própria VALE S.A., para cassar a decisão de primeiro grau e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O
AGRAVO DE INSTRUMENTO foi
interposto por
VALE S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0804425-47.2023.8.14.0040, que
rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor alegadamente devido
.

Narram os autos de origem que LOK PIRAMIDE LTDA ajuizou a AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCEDOS em face de VALE S/A.

Alega o requerente, em síntese, que, em 18/06/2020, as partes firmaram contrato de locação de bens móveis, compreendendo no fornecimento de 03 (três) galpões lonados do tipo
octanorm
, onde foi instalado um refeitório provisório da empresa ré. O contrato previa o pagamento de R$ 184.839,51 a ser pago mensalmente pela ré, com vigência de 905 dias, iniciando-se em 18/06/2020 e extinguindo-se em 10/12/2022. Em 05/05/2022, as partes firmaram termo aditivo, modificando a vigência do contrato para 743 dias, isto é, iniciando-se em 18/06/2020 e encerrando-se em 01/07/2022.

Ocorre que desde 20/10/2021, a ré deixou de pagar as locações mensais, mesmo estando na posse e uso dos bens locados até o presente momento.

Citado, o requerido apresentou contestação (ID 92391698). Sustenta que, diferentemente do alegado pelo requerente, a empresa não exerce mais posse sobre as coberturas mencionadas desde janeiro de 2022, que a empresa requerente foi devidamente comunicada por e-mail e que o pagamento dos aluguéis devidos foi efetuado.

Na réplica, a autora rebateu as teses da defesa e reiterou os termos da inicial, ID nº 93325882.

Proferida decisão intimando as partes a se manifestarem se desejam produzir outras provas, ID 102565852.

Embargos de declaração apresentados pela requerida, ora embargante, alegando omissão quanto ao pedido de audiência, além do saneamento do processo, ID 103225256.

Decisão acolhendo os embargos e indeferindo pedido de audiência e, ainda, considerando que não houve pedido de preliminar prejudicial ao prosseguimento, intimou as partes para apontarem os pontos controvertidos que entenderem pertinentes e indicar provas que ainda pretendem produzir, pelo princípio da colaboração, ID 103866950.

Oposição dos presentes embargos de declaração, pela requerida, alegando novamente omissão quanto à decisão de saneamento.

Decisão que rejeitou os embargos de declaração, ID nº 109470199.

Parte requerida peticionou pelo julgamento antecipado do feito, ID nº 111459218.

Parte autora informou que a ré continua impedindo o acesso ao local onde ficam os galpões para realizar a desmobilização da estrutura locada, ID nº 114077502.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, para condenar a requerida VALE S/A ao pagamento de R$ 184.839,51 (cento e oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento da dívida. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

(...)

LOK PIRÂMIDE LTDA. opõe
embargos de declaração
contra sentença que condenou a VALE S.A. ao pagamento de apenas um mês de aluguel (R$ 184.839,51), alegando
omissão
quanto ao pedido de condenação pelos
aluguéis vencidos durante a tramitação da ação e os vincendos até a devolução efetiva dos galpões locados
.

Sustenta que a sentença reconheceu a posse contínua dos bens pela ré e que, conforme o art. 323 do CPC e o art. 575 do CC, a obrigação é de
trato sucessivo
.

Requer que a sentença seja integrada para condenar a VALE ao pagamento de
R$ 3.493.341,29
, além das parcelas vincendas, com juros e correção. (123276146 - Embargos de Declaração)

A VALE S.A. apresenta
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos por LOK PIRÂMIDE LTDA., alegando, em preliminar, que o recurso é
intempestivo
, pois foi protocolado fora do prazo legal de 5 dias.

No mérito, sustenta que
não há omissão
na sentença, uma vez que o juiz analisou os pedidos e fixou a condenação no valor devido (R$ 184.839,51), sendo o restante apenas
inconformismo da parte autora
, o que deveria ser objeto de apelação e não de embargos. Ao final, requer que os embargos
não sejam conhecidos
e, subsidiariamente, que sejam
desprovidos
. (125203273 - Contrarrazões)

LOK PIRÂMIDE LTDA. manifesta-se alegando que a sentença contém
erro material
ao mencionar apenas um mês de aluguel devido, quando, na verdade, a fundamentação reconheceu a
obrigação contínua de pagamento das locações vencidas e vincendas
enquanto as estruturas estiverem sob posse da VALE S.A. Sustenta que esse erro pode ser
corrigido de ofício
pelo juízo, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Rebate a alegação de
intempestividade dos embargos
, afirmando que
não houve intimação regular da sentença
no sistema. Requer, portanto, o
acolhimento dos embargos
ou, alternativamente, a
correção de ofício
da sentença. (125654246 - Petição)

Os Embargos de Declaração foram rejeitados nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LOK PIRAMIDE LTDA
em face da sentença ID nº 121850416, no que requer o suprimento da omissão da sentença quanto à condenação da requerida.

O embargante requer que reformada a decisão recorrida e corrigidos o vício de omissão apontados, condenando-se da Ré ao pagamento do valor de R$ 3.493.341,29 (três milhões quatrocentos e noventa e três mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), correspondente aos aluguéis vencidos até o mês do ajuizamento da ação (março de 2023), além dos valores dos aluguéis que se vencerem até a efetiva devolução dos equipamentos locados, que permanecem em sua posse, tudo devidamente atualizado e acrescido dos juros moratórios, a contar de cada vencimento.

A parte embargada VALE S.A. foi intimada e apresentou contrarrazões em que alega a intempestividade dos embargos de declaração e pelo descabimento dos embargos de declaração, posto que a embargante pretende a reforma da sentença por meio inadequado.

Por fim, o requerente peticionou quanto ao erro material que consta no dispositivo da sentença que condenou à parte requerida ao pagamento de R$ 184.839,51 (cento e oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), o que equivale somente ao aluguel mensal dos 03 galpões locados (objeto da lide).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Trata-se de ação, na qual a parte Autora opôs Embargos Declaratórios em razão da Sentença de ID 121850416, com base no art. 1.022 do CPC, cuja norma estabelece seu cabimento quando houver obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material.

De início, cabe destacar que os presentes embargos de declaração foram protocolizados em 16.08.2024, petição id n º 123276146.

Ocorre que a sentença que foi proferida em 31/08/2024, cujo prazo para interposição de embargos declaratórios findou em 13/08/2024. Neste sentido, certidão de ID nº 133580648 que atestou a intempestividade.

Conforme previsão legal, no art. 1.023 do CPC: Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Os Embargos Declaratórios, contudo, foram opostos em 16 de agosto de 2024, fora do prazo legal de cinco dias, disciplinado no art. 1.023 do CPC, gerando fato impeditivo para seu conhecimento, inclusive com reflexos no conhecimento de eventual recurso de Apelação. Nesse sentido:

“[...] 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. [...] 4. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe ou suspende a fluência do prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes. [...] (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584796/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)”

Insurge-se também a parte requerente contra sentença proferida por este Juízo, alegando a ocorrência de erro material no julgado, considerando que o valor da condenação somente considera o valor de 01 (um) aluguel mensal.

Da análise do teor da petição, o requerente alega que a sentença incorreu erro material quando na parte do dispositivo assim dispôs:

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda, para condenar a requerida VALE S/A ao pagamento de R$ 184.839,51 (cento e oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento da dívida. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

O pedido de correção de erro material não deve ser acolhido pelos motivos a seguir expostos.

O peticionante busca a alteração total do dispositivo da sentença, o que não se caracteriza como erro material.

Um erro material na sentença é um equívoco de formalização que pode ser corrigido e que não interfere no resultado do julgamento. São erros que podem ser percebidos à primeira vista, o que não se vislumbra no caso em análise.

Portanto, o que se verifica, no caso em comento, é que o real objetivo da embargante é a revisão do julgado, o que não se coaduna com a via eleita para tanto (Embargos de Declaração), uma vez que a obtenção de efeitos infringentes apenas é possível em situações excepcionais, dentre as quais não se enquadra a ora apontada pela parte embargante.

Por fim e ANTE O EXPOSTO,
não conheço
os Embargos Declaratórios opostos ante a sua intempestividade.

Mantenho a sentença de ID 121850416 como se encontra lançada.

Publique-se. Registre. Intime-se.

Parauapebas, data registrada no sistema.

Juiz de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Certificado o trânsito em julgado, LOK PIRÂMIDE LTDA. e seus advogados requerem o cumprimento de sentença em face da VALE S.A., alegando inadimplemento de contrato de locação de três galpões industriais.

Diz que a sentença transitada em julgado reconheceu o débito e condenou a ré ao pagamento de
parcelas vencidas com correção e juros
.

Os exequentes atualizam o valor da dívida para
R$ 9.847.458,69
, incluindo
R$ 8.941.255,30
de aluguéis vencidos e
R$ 894.125,53
de honorários, considerando também parcelas vencidas após a sentença, com fundamento no art. 323 do CPC.

Requerem intimação da devedora para pagamento em 15 dias, sob pena de multa, penhora via Sisbajud e demais medidas executivas cabíveis.

VALE S.A. apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a exequente LOK PIRÂMIDE LTDA. pleiteia valor (R$ 9,8 milhões)
muito superior ao determinado na sentença
, que condenou a ré ao pagamento de apenas
um mês de aluguel (R$ 184.839,51)
, atualizado para R$ 309.755,95 – valor já depositado judicialmente. Sustenta excesso de execução de
R$ 9.537.702,74
, requer
efeito suspensivo
,
reconhecimento da má-fé da exequente
e
extinção parcial da execução
por cumprimento voluntário.

LOK PIRÂMIDE LTDA. sustenta a legalidade da cobrança de
R$ 9.847.458,69
contra VALE S.A., com base na
natureza de trato sucessivo
do contrato de locação.

Alega que, embora o dispositivo da sentença mencione apenas um aluguel (R$ 184.839,51), a fundamentação reconheceu o
inadimplemento continuado
, permitindo a inclusão de parcelas vencidas e vincendas (art. 323 do CPC).

Rebate a tese de excesso de execução e defende que o depósito feito pela ré é
parcial
, requerendo o
prosseguimento da execução pelo saldo remanescente
, com multa e honorários.

Subsidiariamente, pede conversão em
liquidação por artigos
ou inclusão das prestações vincendas.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

O artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença:

"Art. 525. (...) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar somente: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de cumprimento, ela não foi feita na pessoa do devedor; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento ou novação, desde que superveniente à sentença."

Por sua vez, o artigo 525, § 4º, do CPC determina que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

Na hipótese do excesso de execução, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento.

In casu, verifica-se que a executada, ao apresentar sua impugnação, não juntou demonstrativo discriminado e atualizado do débito que entende correto, limitando-se a depositar valor que considera devido (R$ 309.755,95) sem a necessária especificação dos cálculos.

Quando o executado alega excesso de execução, compete-lhe demonstrar, de forma clara e objetiva, onde reside o alegado excesso, apresentando cálculos alternativos devidamente fundamentados.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 525, § 5º, do Código de Processo Civil,
rejeito liminarmente

a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela executada VALE S.A.

Por conseguinte, não havendo pagamento voluntário, intime-se a exequente para que requeira os meios de constrição cabíveis, recolhendo as custas do ato que requerer.

Publique-se. Intime-se.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/EDITAL

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Juntado por LEONARDO BATISTA PEREIRA CAVALCANTE - MAGISTRADO em 31/07/2025 10:30:03

Inconformada a VALE interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO alegando que:

Foi instada ao pagamento da quantia de R$ 9.847.458,69, no âmbito do cumprimento de sentença promovido pela parte exequente.

Apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 146269007), alegando excesso de execução e apontando expressamente o valor que entende como devido (R$ 309.755,95), o qual corresponde à atualização do valor originariamente fixado na sentença condenatória (R$ 184.839,51), conforme parâmetros estabelecidos na própria decisão judicial (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC).

Demonstrou o excesso de execução na ordem de R$ 9.537.702,74, valor esse que entende como indevido.

Mesmo com a apresentação do valor devido, o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA rejeitou liminarmente a impugnação, com fundamento exclusivo na ausência de demonstrativo atualizado de cálculo.

O recurso de embargos de declaração interposto contra essa decisão (ID 153521404) foi rejeitado (ID 154933871), fundamentando-se na pretensa tentativa de rediscussão da matéria.

Argumenta que:

O artigo 525, §4º, do CPC foi devidamente observado, pois apontou o valor que entendia devido.

A exigência cumulativa de apresentação de demonstrativo atualizado e indicação de valor devido não é compatível com a literalidade do §5º do artigo 525 do CPC, que utiliza conjunção disjuntiva (“ou”), autorizando o executado a apenas apontar o valor devido, desde que claro e suficiente.

Jurisprudência do STJ ampara a tese de que a simples indicação do valor que se entende correto, especialmente quando derivado de cálculo simples baseado nos próprios parâmetros da sentença, dispensa apresentação de planilha técnica ou demonstrativo pormenorizado.

Sustenta ainda que:

Mesmo que se admitisse eventual falha na impugnação, deveria o juízo de primeiro grau ter intimado a parte impugnante para sanar o vício, em atenção ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), conforme estabelece o Enunciado n. 95 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF:

Além disso, invoca matéria de ordem pública, afirmando que:

O excesso de execução constitui vício insanável e cognoscível de ofício, sendo vedado o enriquecimento ilícito da parte exequente.

A condenação exequenda limita-se a pouco mais de R$ 184 mil, conforme sentença transitada em julgado, sendo inadmissível que se exija valor superior a R$ 9,8 milhões sem respaldo legal ou judicial.

A discrepância manifesta entre a sentença e os valores executados impõe o reconhecimento de nulidade ou retificação da execução.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, tendo em vista:

A plausibilidade do direito alegado (valor devido depositado conforme sentença e evidente excesso de execução).

O perigo de dano irreparável, considerando o risco de atos expropriatórios para satisfação de quantia flagrantemente indevida.

A garantia integral do juízo, mediante depósito judicial do valor reconhecido e seguro garantia anexado aos autos.

Ao final, pugna pela
reforma da decisão agravada
, para que seja
acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença
, permitindo a análise do mérito da tese de excesso de execução.

Custas recolhidas no Id. Num. 29620244 - Pág. 1/Num. 29620244 - Pág. 3.

Deferi o pedido de efeito suspensivo requerido pela VALE S.A., suspendendo a execução de sentença que cobrava valor muito superior ao fixado judicialmente (de R$ 184 mil para quase R$ 10 milhões). Reconheci indícios de excesso de execução e violação ao título executivo, além de considerar válida a impugnação apresentada pela agravante. (29847135 - Decisão)

A VALE S.A. peticiona informando que, apesar da concessão de efeito suspensivo para suspender atos expropriatórios, o Juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas determinou bloqueio de mais de R$ 14 milhões, em aparente descumprimento da decisão superior.

Diante disso, requer a imediata revogação da ordem de bloqueio, intimação do juízo para cumprir a decisão do TJPA e comunicação à Corregedoria para apuração da conduta do magistrado. (29796370 - Petição)

A VALE S.A. informa que o Juízo de 1º grau reconsiderou a decisão que havia determinado o bloqueio de ativos, passando a respeitar o efeito suspensivo concedido pela Desembargadora Relatora. Diante disso, requer a desconsideração da petição anterior que denunciava o descumprimento da decisão do TJPA. (29983883 - Petição)

A LOK PIRÂMIDE LTDA. interpõe
agravo interno
contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à execução movida contra a VALE S.A., argumentando que a obrigação tem natureza de
trato sucessivo
, já que os galpões locados ainda estão sob posse da devedora.

Sustenta que a sentença reconheceu essa continuidade e que a VALE permanece usando as estruturas sem pagar as locações mensais desde 2022.

Alega ainda que a suspensão dos atos constritivos viola o art. 525 do CPC, favorece o inadimplemento e compromete a efetividade da execução.

Por fim, requer a
revogação do efeito suspensivo
, o
prosseguimento da execução com constrição patrimonial
e a
aplicação de multa por litigância de má-fé
à VALE. (30082716 - Agravo Interno)

Instruiu o recurso com emails.

A LOK PIRÂMIDE LTDA. apresenta
contraminuta ao agravo de instrumento
interposto pela VALE S.A., defendendo a manutenção da decisão de 1º grau que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que a obrigação é de
trato sucessivo
, já que os galpões locados ainda estão sob posse da devedora, e que a memória de cálculo apresentada (R$ 9,8 milhões) é compatível com os aluguéis vencidos e vincendos, conforme art. 323 do CPC.

Argumenta que a impugnação da VALE foi genérica e sem planilha de cálculo, descumprindo o art. 525, §§4º e 5º do CPC.

Por fim, requer a
revogação do efeito suspensivo
concedido e o
prosseguimento da execução com atos constritivos
. (30112104 - Contestação)

A Secretaria do TJPA intimou a parte interessada a
recolher as custas em dobro
relativas ao
processamento do Agravo Interno
, conforme determina o art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.583/17.

A
Lok Piramide Ltda.
peticiona juntando
o boleto e o comprovante de autenticação bancária.

A VALE S.A. apresenta
contrarrazões ao agravo interno
interposto por LOK PIRÂMIDE LTDA., sustentando inicialmente a
deserção do recurso
por ausência de comprovação regular do preparo, especialmente a não juntada do relatório de conta do processo.

Alega ainda a
ocorrência de coisa julgada
, pois a sentença limitou a condenação a R$ 184.839,51, valor já pago e atualizado para R$ 309.755,95.

Defende que o pedido de execução em mais de R$ 9,8 milhões configura
flagrante excesso de execução
e tentativa de
enriquecimento sem causa
.

Requer, assim, o
não conhecimento
ou, alternativamente, a
improcedência do agravo interno
, com manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo à execução. (31179040 - Contrarrazões)

O Acórdão embargado foi lavrado no Id 32239230 e ementado nos termos que a seguir transcrevo:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, por suposta ausência de demonstrativo de cálculo atualizado. A agravante alegou excesso de execução diante da cobrança de valor de R$ 9.847.458,69, em desconformidade com sentença que fixara condenação líquida em R$ 184.839,51. A impugnação indicou expressamente o valor que entendia correto (R$ 309.755,95), conforme atualização de juros e correção monetária previstos no título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, quando a executada aponta valor devido com base em cálculos simples, mas sem apresentar demonstrativo detalhado. Discute-se ainda se o juízo deveria ter intimado a parte para sanar eventual vício, à luz do princípio da cooperação.

III. Razões de decidir

3. A impugnação observou o art. 525, § 4º, do CPC, ao indicar valor tido como devido e explicar os fundamentos do excesso.

4. A sentença que embasa a execução é líquida e certa, não cabendo ampliação do título com base em tese de obrigação de trato sucessivo.

5. O juízo de origem adotou interpretação excessivamente formal do § 5º do art. 525 do CPC, em desacordo com os princípios da cooperação (art. 6º) e da efetividade da jurisdição.

6. O excesso de execução, por configurar matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício.

7. O depósito judicial do valor indicado como devido pela executada comprova o cumprimento da obrigação nos limites do título.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Cassada a decisão agravada.

9. Julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com extinção parcial da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

10. Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º-A, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. A indicação do valor tido como correto pelo executado, baseada em cálculo simples e nos parâmetros fixados na sentença, supre a exigência do art. 525, § 4º, do CPC, dispensando a apresentação de demonstrativo técnico detalhado.

2. É indevida a rejeição liminar da impugnação por ausência de planilha, quando não há complexidade nos cálculos e há indícios de excesso de execução.
3. O excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser conhecido de ofício pelo magistrado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 6º, 491, I, 505, I, 509, § 1º, 523, 525, §§ 4º e 5º, 924, II, 1.013, § 3º, III, 85, § 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/04/2024;

TJ-MG, AI 10000220212849001, Rel. Des. João Cancio, DJ 21/06/2022;

TJ-MG, AI 02363584020238130000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, DJ 18/08/2023.

Em seguida, a parte ora embargante VALE S.A. interpôs embargos de declaração no Id. 33083548.

PONTOS PRINCIPAIS DAS RAZÕES:

A embargante sustenta a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º-A do CPC, argumentando que:

O valor da causa é elevado (R$ 3.493.341,29);

O proveito econômico da parte vencedora é objetivamente mensurável e expressivo (R$ 9.537.702,74);

Não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC que autorizariam a fixação dos honorários por equidade;

Requer a correção do erro, com aplicação do § 2º do art. 85 do CPC, que estabelece percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

PEDIDOS:

Que seja reconhecido o erro material e aplicada a regra do § 2º do art. 85 do CPC;

Alteração do valor dos honorários de sucumbência para percentual sobre o valor do proveito econômico reconhecido (R$ 9.537.702,74).

Contrarrazões no Id 33493369.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

No caso dos autos, a pretensão da parte embargante diz respeito à forma de fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em quantia fixa, por equidade, malgrado o expressivo valor envolvido na demanda.

De fato, o acórdão embargado, ao fixar os honorários sucumbenciais em R$ 50.000,00 com base no § 8º do art. 85 do CPC, não observou o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1076
, cuja tese é clara e vinculante nos termos do art. 927 do CPC:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC [...].”

No caso concreto, ainda que não se acolha a tese da embargante quanto ao proveito econômico global (R$ 9,5 milhões), visto que a execução foi julgada excessiva e a condenação se limitou ao valor de R$ 309.755,95, trata-se de quantia de monta considerável, incompatível com a fixação por equidade.

Além disso, o
acórdão 1798482 do TJDFT
, em consonância com o STJ, reafirma que o arbitramento por equidade somente se justifica quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável — o que claramente não ocorre na hipótese vertente, vejamos:

“3.1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2º do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor. 3.2. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, e em caso análogo julgado recentemente (citado abaixo); no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda os requisitos elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo legal.”

Acórdão 1795132
, 07364866820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.

Ressalte-se que a adoção de critério equitativo em desconformidade com o Tema 1076 representa ofensa à legalidade e pode conduzir à nulidade da decisão nesse ponto.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para tão somente ajustar os honorários advocatícios de sucumbência ao parâmetro legal, com incidência de
20% sobre o valor da condenação efetiva (R$ 309.755,95)
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração opostos por VALE S.A.
, para
retificar o acórdão de Id. 32239230, exclusivamente no ponto relativo aos honorários advocatícios
, que
passam a ser fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 309.755,95), totalizando R$ 61.951,19
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É o VOTO.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026